Tribunal: TJSP
Processo: 1047508-03.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda. Ação de revisão de contrato. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência. Pretensão de afastamento de incidência de juros, sob alegação de ausência de disposição contratual válida. Contrato que previu a incidência dos juros. Irrelevância da ausência de registro completo dos termos de pagamento na matrícula do imóvel. Laudo pericial que,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda. Ação de revisão de contrato. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência. Pretensão de afastamento de incidência de juros, sob alegação de ausência de disposição contratual válida. Contrato que previu a incidência dos juros. Irrelevância da ausência de registro completo dos termos de pagamento na matrícula do imóvel. Laudo pericial que, efetuando o cálculo conforme contrato, não encontrou erro no procedimento da vendedora. Alegações puramente conceituais sobre abusividade e função social do contrato que não impugnam especificamente o conteúdo da sentença, no ponto em que examinadas as condições gerais do ajuste. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33550).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047508-03.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CAMILA
FERNANDA RICOLDI, é apelado TIMBÓ E CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506 -Voto no 33550 - DVN
2
VOTO No
: 33550
APELAÇÃO No : 1047508-03.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.
: CAMILA FERNANDA RICOLDI
APDO.
: TIMBÓ E CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
JUÍZA SENTENCIANTE: REBECA MENDES BATISTA
“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda. Ação de revisão de
contrato. Recurso interposto pela autora em face de sentença de
improcedência. Pretensão de afastamento de incidência de juros,
sob alegação de ausência de disposição contratual válida. Contrato
que previu a incidência dos juros. Irrelevância da ausência de
registro completo dos termos de pagamento na matrícula do
imóvel. Laudo pericial que, efetuando o cálculo conforme
contrato, não encontrou erro no procedimento da vendedora.
Alegações puramente conceituais sobre abusividade e função
social do contrato que não impugnam especificamente o conteúdo
da sentença, no ponto em que examinadas as condições gerais do
ajuste. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”. (v.33550).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação de revisão de contrato proposta por CAMILA
FERNANDA RICOLDI em face de TIMBÓ E CONSULTORIA
E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra sentença de improcedência
(prolatada no dia 03/06/2019 - fls. 297/305). Ônus de sucumbência
a cargo da autora. Honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.
Nas razões do apelo, a AUTORA
apresenta os fundamentos do pedido reforma da sentença, assim
resumidos: preliminar - nulidade do laudo pericial e nulidade da
sentença, por ser citra petita; mérito não incidência de juros de
1% ao mês, porque não previsto no instrumento público subscrito
pelas partes, que revogou parte do contrato de compra e venda do
imóvel (fls. 336/352).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506 -Voto no 33550 - DVN
3
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 363/372. Oposição expressa ao julgamento
virtual, por parte da autora, ora apelante (fls. 389/390).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, tendo em vista a alegação
momentânea de desemprego, defere-se a gratuidade de justiça à
apelante, apenas para isentá-la do recolhimento das custas de
preparo recursal.
Em suma, como registra a sentença:
“(...) as partes celebraram contrato particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia com
força de escritura pública e a autora, por não concordar com os
valores cobrados, ajuizou ação revisional, de repetição de indébito e
de reparação de danos morais. Pelo contrato, a autora se
comprometeu ao pagamento do preço de R$ 67.200,00, do seguinte
modo: sinal e princípio de pagamento no valor de R$ 9.200,00, no ato
da assinatura do contrato; R$ 58.000,00 em 120 parcelas, sendo a
primeira no valor de R$ 483,73 e as demais no valor de R$ 483,33, a
primeira com vencimento em 10 de agosto de 2013, e as demais no
mesmo dia dos meses subsequentes até a devida quitação (fls. 31/39).
O contrato prevê o reajuste do saldo devedor, mensalmente, pelo IGP-
M/FGV e acrescido de 1% de juros ao mês (cláusula quinta,
parágrafo terceiro). Realizada prova pericial contábil, a perita
concluiu que a requerida observou o que fora contratado, de modo
que a autora não efetuou o pagamento de qualquer valor indevido ou
excessivo. As cláusulas contratuais, por outro lado, não preveem
vantagem exagerada à requerida nem desequilíbrio contratual, de
maneira que não resta caracterizada violação ao artigo 51 do CDC,
restando inviabilizada a revisão do contrato. A prestação devida pela
autora, por sua vez, não se revela desproporcional ou excessivamente
onerosa, o que afasta a aplicação do instituto da lesão. E sequer
socorre à autora a aplicação da teoria da imprevisão, pois não
ocorreram circunstâncias imprevistas e imprevisíveis que tenham
causado onerosidade excessiva. Plenamente possível a cumulação de
correção monetária mensal das parcelas com juros remuneratórios,
encontrando amparo no artigo 46 da Lei no 10.931/2004. A correção
monetária visa ao restabelecimento do poder de compra da moeda
diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva preservar o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Os juros remuneratórios, por outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506 -Voto no 33550 - DVN
4
lado, tem por escopo a remuneração do capital emprestado à autora
para aquisição do imóvel, na hipótese de o comprador não efetuar o
pagamento à vista, e não houve cobrança de juros remuneratórios de
forma abusiva. A utilização do Sistema Francês de Amortização,
Tabela Price, para o cálculo das prestações de imóvel, a seu turno,
não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
Destarte, não há qualquer ilegalidade na utilização da Tabela Price
no caso em tela.”
O desenvolvimento da tese de cobrança
indevida deriva da premissa de que as partes celebraram
compromisso de compra e venda que previu a incidência de juros
de mora, mas esses juros não constaram da matrícula do imóvel,
quando do registro da alienação fiduciária.
Afirma a recorrente que o “instrumento
público” revoga a parte do contrato de compra e venda que prevê
incidência de juros. A argumentação não tem sustentação fática ou
jurídica.
Necessário esclarecer que existe apenas
um contrato de compra e venda particular subscrito entre as partes,
e nenhum instrumento público. Na matrícula do imóvel consta
apenas um registro de alienação fiduciária, que evidentemente, não
é contrato ou instrumento público.
No pacto que celebraram as partes é que
se encontram as condições negociais, que obrigam os contratantes.
O fato do registro da alienação fiduciária em matrícula não ter
anotado pormenorizadamente todas as condições do negócio é
irrelevante. A tese de que a falta de detalhamento do registro
implica revogação é extravagante, não encontrando base legal.
Assim, o laudo pericial se baseou no que
efetivamente dispunha o instrumento particular, único instrumento
existente e que poderia ser examinado. Inconteste a existência de
clara disposição negocial sobre a incidência de juros, na forma
como efetivada pela ré. Daí porque o trabalho pericial não
encontrou valores exigidos em desconformidade com o negócio.
A sentença é de improcedência. Evidente
que não pode ser citra petita. O pedido da autora foi examinado
integralmente e rejeitado, simplesmente porque não procede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506 -Voto no 33550 - DVN
5
As
considerações
sobre
onerosidade
excessiva são genéricas, não apontando a recorrente como a mera
previsão de incidência de juros implica manifesta onerosidade à
parte contratante. A sentença realizou uma análise detalhada sobre
as condições do contrato, não impugnada em específico no apelo,
que se limita a tecer considerações conceituais sobre condições
abusivas e função social do contrato.
Em conclusão, a sentença é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para 15% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator